Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713650-43.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: DANIEL ARAÚJO SILVA, VANILDA DE OLIVEIRA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO ABRANGIDO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/05, somente se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, confira-se: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2. Se, no presente caso, o título judicial executado se constituiu definitivamente em 20/07/2017, com o trânsito em julgado e o pedido de recuperação judicial fora deferido em 16/04/2015, verifica-se a precedência do pedido de recuperação em relação à constituição do crédito, logo, o referido crédito não está sujeito à análise do Juízo recuperacional, nem tampouco se submete ao plano e aos efeitos da recuperação. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §§ 1o e 3o, 49, caput, e 126 da Lei 11.101/05, asseverando que, no caso dos autos, ficou demonstrado que a responsabilidade do crédito foi gerada antes da aprovação do plano de recuperação, assumindo natureza concursal, devendo se submeter, portanto, aos efeitos da aludida recuperação. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do TJRJ e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não reúne condições de trânsito o recurso, seja quanto à apontada violação aos artigos 6o, §§ 1o e 3o, 49, caput, e 126 da Lei 11.101/05, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Se, no presente caso, o título judicial executado se constituiu definitivamente em 20/07/2017, com o trânsito em julgado e o pedido de recuperação judicial fora deferido em 16/04/2015, verifica-se a precedência do pedido de recuperação em relação à constituição do crédito, logo, o referido crédito não está sujeito à análise do Juízo recuperacional, nem tampouco se submete ao plano e aos efeitos da recuperação.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012